Tribunal: TJDFT
Processo: 0000039-46.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. DELITO DE AMEAÇA. DUAS VEZES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO DESACATO PARA INJÚRIA QUALIFICADA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática dos crimes de desacato e de ameaças contra duas vítimas distintas. 1.1. Não há que se falar na ausência de dolo quando as ofensas são proferidas a agente público no exercício e em razão de suas funções.
2. Dispensável a exigência de dolo específico para a caracterização do crime de desacato, bastando que sejam proferidas ofensas contra a dignidade da função pública. Além disso, o fato de o agente ter proferido xingamentos em desfavor dos policiais, no pleno exercício de sua função, amolda-se ao delito previsto no art. 331, do Código Penal, o que afasta a tese de desclassificação do crime para a injúria qualificada.
3. É pacífico na jurisprudência deste Tribunal de Justiça que os depoimentos de testemunhas policiais, quando em consonância com as demais provas colhidas nos autos merecem credibilidade, quando oportunizado o contraditório, como ocorreu in casu. Outrossim, os depoimentos dos agentes públicos foram testificados integralmente por uma das vítimas de ameaça.
4. A embriaguez, voluntária ou culposa, não exclui a imputabilidade do agente (art. 28, II, do CP). Adotou-se a teoria da actio libera in causa, isto é, no momento em que o agente espontaneamente ingere bebida alcóolica, deve ser responsabilizado pelos resultados decorrentes do exercício de seu livre arbítrio. 4. 1. Não é exigível, para configuração do crime de ameaça, que o réu apresente ânimo calmo, para, só então, provocar medo na vítima. O fato de o agente estar alcoolizado, circunstância que resulta na usual frouxidão de seus freios morais, torna as ameaças ainda mais temíveis.
5. Recurso conhecido e não provido.